Tribunal: STF
Processo: RE 635546
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Equiparação remuneratória. Terceirização.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que se fixou a seguinte tese: "A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”. Alegações de vícios quanto: (i) à modulação temporal dos efeitos da decisão; (ii) à possibilidade de se determinar a equiparação remuneratória caso se reconheça fraude na terceirização; (iii) à aplicação da tese a empresas privadas não integrantes da Administração Pública.



    2. Ao menos desde 2018, esta Corte entende que a terceirização da atividade-fim constitui decisão empresarial legítima (ADPF 324, sob minha relatoria; RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.08.2018). Dessa constatação decorre a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir em decisões negociais para definir a remuneração dos trabalhadores terceirizados. Se não houve mudança de entendimento do STF sobre a matéria, estão ausentes os pressupostos para a modulação temporal dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC). Precedentes.



    3. Discutiu-se a validade de interpretação segundo a qual, por se considerar ilícita a terceirização de atividade-fim, determina-se a equiparação das remunerações de empregados das empresas tomadora de serviço e terceirizada. A hipótese suscitada pela parte embargante – em que se verifica, a partir do material probatório, que há relação de subordinação direta entre o empregado terceirizado e o tomador de serviços – não foi examinada.



    4. Tanto empresas estatais quanto aquelas puramente privadas podem terceirizar atividades-fim. Embora o regime jurídico das estatais não seja integralmente privado, não há, quanto ao ponto discutido, qualquer peculiaridade que afaste a aplicação do art. 173, § 1º, II, da Constituição, que as sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos trabalhistas.



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.